Tribunal: TJDFT
Processo: 0721432-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0721432-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRIS DA SILVA JACOBINA AGRAVADO: MARCO ANTONIO REZENDE SILVA, JOYCE GEIZA BREDA REZENDE D E C I S Ã O Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por IRIS DA SILVA JACOBINA contra a decisão do Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de imissão na posse no 0719406-88.2023.8.07.0001, proposta por MARCO ANTONIO REZENDE SILVA E OUTRO contra a ora agravante, deferiu a medida liminar pleiteada pelos autores/agravados, para que o imóvel objeto da lide e em que reside a parte ré/agravante seja por esta desocupado no prazo de 60 (sessenta) dias corridos (ID 158128832, autos de referência). Em razões recursais (ID 47340674), narra que ajuizou ação anulatória de leilão extrajudicial (no 0704798-85.2023.8.07.0001), com fundamento em ausência de intimação do devedor acerca da consolidação da propriedade e das datas de realização das praças, tendo perdido a chance de purgar a mora e exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel. Nesse sentido, alega nos autos da ação anulatória requereu a nulidade do leilão extrajudicial. Com base nisso, requer o sobrestamento da presente demanda, até o trânsito em julgado da ação anulatória. No mérito, argumenta que a parte autora/agravada não cumpriu os requisitos para a concessão de tutela de urgência, uma vez que a matéria afeta ao procedimento expropriatório está em discussão nos autos da ação anulatória, o que, para a agravante, deixa dúvidas quanto à probabilidade do direito. Defende, ademais, que reside há anos no imóvel, é responsável por todas as melhorias nele havidas, razão por que, de acordo com a agravante, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Requer, diante disso, concessão de tutela de urgência, para que tutela de urgência concedida aos autores/agravados seja revogada. No mérito, pugna pela reforma da decisão, bem como a suspensão do feito até o trânsito em julgado da ação anulatória. Preparo não recolhido, em virtude do pedido de gratuidade de justiça. Despacho determinando a comprovação da hipossuficiência alegada (ID 47355441). Documentos comprobatórios juntados no ID 47703419. É o relatório. DECIDO. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Quanto ao pedido liminar, o Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, a agravante pretende a revogação da tutela de urgência concedida aos autores da ação de imissão na posse, ora agravados, ao argumento de que estes não cumpriram os requisitos legais para a concessão da medida liminar. Pugna, ainda, pelo sobrestamento do feito em virtude de ação anulatória que visa a declaração de nulidade de leilão extrajudicial do imóvel objeto da lide. Nesse exame de cognição sumária, não vislumbro o preenchimento dos requisitos para a pretendida concessão de tutela antecipada. Senão vejamos. Eis o teor da decisão impugnada (ID 158128832, origem), no que interessa ao objeto do agravo, in verbis: [...] Inicialmente, defiro a preferência na tramitação dos atos e diligências do presente processo, nos termos do art. 1.048 do CPC. O artigo 30 da Lei n° 9.514/97 assim dispõe: “Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome." A documentação que instrui a petição inicial, em especial a Certidão de Matrícula de ID 157992014, demonstra que o Banco Inter consolidou a propriedade fiduciária do imóvel, conforme AV. 09. Restou comprovado, ainda, que o imóvel foi adquirido pelos Autores, consoante R-11 da matrícula. Diante do exposto, DEFIRO a tutela antecipada de urgência para desocupação do imóvel no prazo de 60 dias corridos, em aplicação analógica do artigo 30 da Lei 9.514/97. CONCEDO FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO para determinar a desocupação do imóvel descrito por SHCE/SUL, Quadra 701, Bl. “B”, apt. 303, Brasília/DF, no prazo de 60 dias corridos. Do cotejo entre a inicial e a decisão impugnada não constatei nenhuma razão capaz de justificar a revogação da medida liminar concedida aos autores da ação de imissão na posse. Nos termos do art. 26 da Lei 9.514/1997, “Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário”. Ainda conforme o art. Art. 27 “Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel”. Além disso, dispõe o art. 30 “É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome”. No caso dos autos, os documentos que acompanham a inicial da ação de imissão na posse demonstram a ocorrência de consolidação da propriedade pelo credor fiduciário e a aquisição do imóvel pelos autores/agravados (ID 157992013 e 157992014), de forma que, cumpridos os requisitos legais estabelecidos no art. 30 da Lei 9.514/1997, não é possível afastar, neste momento processual, a probabilidade do direito dos autores. No que tange ao pedido da suspensão do feito, em virtude de ação anulatória que visa anular o leilão extrajudicial, destaco que a propositura de demanda, ainda que com pedido de declaração de nulidade do leilão, não é suficiente para impedir a efetiva imissão na posse do legítimo titular do bem imóvel. Confira-se julgado nesse sentido: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. POSSIBILIDADE. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL LEILOADO EXTRAJUDICIALMENTE. DEMANDA ANULATÓRIA PROPOSTA NA JUSTIÇA FEDERAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SEGREDO DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. REGRA CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Considerando que a matéria discutida no agravo interno é a mesma aventada no agravo de instrumento, ambos os recursos podem ser julgados na mesma assentada, com vistas a privilegiar a celeridade, a economia processual e a duração razoável do processo. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno. 2. Insurge-se a demandada, ora agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que reconheceu a posse injusta da agravante no imóvel, que foi leiloado extrajudicialmente, por inadimplência do financiamento imobiliário, e deferiu liminarmente, por consequência, o pedido de imissão na posse dos compradores do referido leilão. 3. A agravante pugna pela revogação da decisão interlocutória proferida pelo juízo de 1o grau, com fundamento na existência de ação anulatória de leilão extrajudicial, em trâmite na Justiça Federal. Alega, assim, prejudicialidade externa, o que ensejaria a suspensão dos autos em epígrafe até o trânsito em julgado da ação que questiona os atos expropriatórios. 4. A demanda anulatória de leilão extrajudicial não é prejudicial externa da imissão na posse dos compradores, conforme reiterados precedentes deste Tribunal e do STJ. 5. Alegação de irregularidade na arrematação do imóvel não pode se sobrepor ao direito daquele que detém o título de propriedade do imóvel, adquirido em leilão extrajudicial. Nesse sentido, o Código Civil preconiza que o proprietário tem o direito de reaver a coisa de quem quer que injustamente a possua ou detenha. 6. A regra constitucional é a da publicidade dos atos processuais (art. 5o, LX, Constituição Federal). As ações de imissão na posse, por sua vez, não se enquadram nas exceções previstas no rol do art. 189 do Código de Processo Civil. 7. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1694931, 07336592120228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A propósito, compulsando os autos da ação anulatória, autos no 0704798-85.2023.8.07.0001, observei que já fora proferida sentença de mérito, julgando improcedente o pedido de nulidade do leilão extrajudicial (ID 158783706). Assim, ausentes os requisitos cumulativos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator